Tribunal: TJMT
Processo: 1003408-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003408-96.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ERENI MATIAS GOMES - CPF: 713.840.891-95 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – CRIME PERMANENTE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – PEDIDO IMPROCEDENTE.

Lícita a busca domiciliar realizada nos autos, vez que justificada pelos agentes policiais em razão da fundada suspeita de ocorrência de crime permanente (tráfico de drogas), fato que autoriza a busca pessoal e a revista domiciliar, dado o estado de flagrância, conforme preceitua o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Ereni Matias Gomes
, objetivando desconstituir sentença transitada em julgado na data de 9.2.2017, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal autuada sob o número 100-56.2008.811.0045, que a condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa.

Na inicial, a defesa da requerente alega que a condenação se baseou em provas obtidas de forma ilícita, já que a busca e apreensão domiciliar ocorreu sem que houvesse fundada suspeita, tampouco autorização de morador.

Assevera que, consoante recentíssima jurisprudência do STJ, a fuga do réu, de forma isolada, ou mera denúncia anônima não são elementos suficientes a autorizar a entrada em domicílio.

Diante dessas considerações, requer seja considerada a ilicitude da prova, tornando todas as demais provas decorrentes inadmissíveis, e, por conseguinte, a absolvição da requerente, nos termos do art. 386, inciso II, do CPP.

Juntou cópia integral dos autos.

Não houve pedido de liminar.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do pedido revisional, por considerar que
“não há que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição da requerente sob assertiva de nulidade das provas derivadas do flagrante”
– Id. 160511666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação revisional.

Conforme relatos, Ereni Matias Gomes pleiteia a absolvição pelo reconhecimento da ilegalidade da abordagem policial.

Sem razão, contudo
.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a
"entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados"
.

De acordo com a dinâmica narrada na denúncia:

“.... No dia 16/12/2017, por volta das 20h30min, na avenida Goiás, esquina com avenida Sergipe, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar da Neuza”, bairro Jardim das Palmeiras, Comarca de Lucas do Rio Verde, o denunciado Deivison Nerva de Oliveira foi preso em flagrante delito, eis que, agindo em coautoria com os denunciados Edinaldo Feitosa, vulgo “Renô”, e Irene Matias Gomes, vulgo “Neguinha”, transportava e/ou trazia drogas consigo, para fins de mercancia ou entrega e ou fornecimento a terceiros por qualquer forma, quais sejam, 05 (cinco) invólucros plásticos em forma de trouxa, atada com próprio plástico derretido, de cor branca, contendo substância granulada com cheiro, cor textura análoga a cocaína – (Auto de Apreensão fls. 18), substância esta capaz de causar dependência física e/ou psíquica – (Laudo de constatação preliminar fls. 20), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Por ocasião dos fatos, restou apurado que
os policiais civis já tinham recebido várias informações de que o denunciado Edinaldo Feitosa, vulgo “Renô”, em associação a sua amásia Irene Matias Gomes, estavam realizando a mercancia de substância entorpecente nesta cidade.

No dia dos fatos, policiais civis desta cidade receberam denúncias anônimas informando que o denunciado Deivison Nerva de Oliveira estava comercializando droga no local supramencionado, inclusive delatando as características de suas vestes,
bem como que a droga vendida pelo mesmo era de propriedade do denunciado Edinaldo Feitosa, vulgo “Renô”. Ato contínuo, os milicianos deslocaram-se até o local, sendo que, ao perceberem a chegada dos policiais,
o denunciado Deivison Nerva de Oliveira, o qual estava em frente da referida residência do denunciado Edinaldo dirigiu-se até o interior da mesma, dispensando, pelo caminho, os 5 invólucros de substância entorpecente que trazia consigo, constatando-se posteriormente que se tratava de pasta-base de cocaína.

Em seguida, após indagado acerca da procedência da droga apreendida, o denunciado Deivison confessou a prática delitiva, informando ainda que funcionava como “aviãozinho” do denunciado Edinaldo Feitosa, vulgo “Renô”, e sua amásia Irene Matias Gomes, vulgo “Neguinha”, bem como que já havia repassado certa quantia em dinheiro ao denunciado Edinaldo, proveniente das vendas realizadas até a sua prisão...”
– Id. 159000676.

A despeito da argumentação defensiva, conforme consta da sentença condenatória, os policiais
Anderson Martins Araújo, Antônio Júlio dos Santos
e
Valdir Braga Martins
, responsáveis pela prisão da requerente, declaram em Juízo que, ao se aproximarem do local indicado, avistaram o corréu Deivison com a mesma vestimenta descrita nas denúncias, o qual estava conversando com dois rapazes dentro do pátio da casa do vulgo “Reno”, [...] e que ao se aproximarem ele “
saiu andando rápido, quase correndo, mesmo tendo pedido que ele parasse ele acelerou, e deu para perceber que foi dispensado na porta da cozinha algumas trouxinhas de pasta-base de cocaína [...]”
– Id. 159000676, pp. 11-12.

Pelo contexto acima narrado, não se pode cogitar em ilegalidade da entrada dos policiais em residência, porquanto o fato de as investigações terem envolvido o recebimento de denúncia anônima pelos policiais é irrelevante.

Com efeito, o anonimato do noticiante, por si só, não implica a ilegalidade das apurações porventura realizadas para a averiguação da procedência da informação por ele prestada, na medida em que as linhas de comunicação entre a população e órgãos de segurança pública como a Polícia Militar e a Polícia Judiciária Civil, como instrumento do exercício da cidadania, asseguram ao comunicante a preservação do sigilo de sua identidade, a fim de que seja resguardada a sua integridade física, tudo com respaldo em diplomas normativos como a Lei n. 13.608/2018.

Convém destacar que, antes de adentrar na residência em que morava o corréu Edinaldo, a conclusão acerca da ocorrência de crime no local era certa, já que além das informações trazidas por terceiros no sentido de que “
Edinaldo Feitosa, vulgo “Renô”, em associação a sua amásia Irene Matias Gomes”, estavam realizando mercancia de substância entorpecente na cidade”,
houve a tentativa de abordagem do corréu Deivison, ainda fora da casa, e este foi flagrado dispensando entorpecentes.

Ademais, cumpre rememorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é de caráter permanente, o que significa que sua consumação se protrai no tempo. Destarte, enquanto possuir irregularmente drogas de uso proscrito, o agente estará em situação de flagrante delito.

Diante dessas considerações, concluo pela presença satisfatória de fundadas razões para o ingresso em domicílio, não havendo falar em nulidade.

Por todo o exposto, julgo
improcedente
a ação revisional, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023